Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703963-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO ASM contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, na ação monitória no 0741125-97.2021.8.07.0001, movida em seu desfavor por IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, deferiu a antecipação de tutela para determinar o arresto do valor de R$ 25.510,28 – ID 111527851, origem. Nas razões (ID 32561645) a recorrente postula, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Destaca se tratar de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, cuja finalidade central é a elevação da qualidade de vida da pessoa humana por meio da assistência e atendimento à população na área da saúde, promovendo atividades científicas, culturais, educacionais e literárias. Ressalta fazer jus ao benefício nos termos do verbete sumular n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, bem como em razão do disposto no art. 98 do Código de Processo Civil. Conforme consabido, não há óbice legal à concessão do aludido benefício às pessoas jurídicas. Em verdade, tal faculdade encontra amparo legal nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. In verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Da análise dos autos, observa-se que, apesar de a parte agravante postular a justiça gratuita nas razões recursais, não formulou tal pedido perante o Juízo de origem. Compulsando os autos originários, nota-se que, embora opostos os embargos à monitória na mesma data em que interposto o presente recurso, não houve naquela oportunidade qualquer menção à alegada hipossuficiência. Filio-me ao entendimento de que não pode esta instância revisora enfrentar a questão em sede de agravo de instrumento, quando inexiste manifestação em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Assim, em observância ao § 3o do art. 1.017 e ao parágrafo único do art. 932 do CPC, concedo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais ou demonstrar o pedido do benefício no processo de origem, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator